Tribunal: STF
Processo: RE 1531095
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Execução de sentença contra a Fazenda Pública extinta pelo pagamento. Pretensão de reabertura para discutir índices de correção monetária. Tema 810 da repercussão geral. Impossibilidade. agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A controvérsia se refere à aplicação de critérios de correção monetária em execução de sentença, após a homologação de cálculos e a quitação do débito.



    2. O recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal, requerendo a aplicação das teses firmadas nos Temas 810 e 1170 da repercussão geral do STF, que afastaram a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, como critério de correção monetária.



    3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão que reconheceu a preclusão, diante da concordância expressa da parte com os cálculos devidamente homologados e o trânsito em julgado da decisão que fixou o INPC como índice de correção monetária.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, mesmo com indicação de tema ou precedente, acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário; (ii) saber se a tese firmada no Tema 810/STF, ou outros precedentes de repercussão geral, pode desconstituir obrigações já satisfeitas e extintas pela preclusão e coisa julgada; e (iii) saber se a anuência expressa da parte com os cálculos homologados judicialmente impede a rediscussão dos critérios de correção monetária em execução já finalizada.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não supera o juízo de admissibilidade por vício formal, devido à deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, não sendo suprida a exigência pela mera alegação genérica ou menção a temas de repercussão geral.



    6. A eficácia vinculante dos julgados do STF em sede de repercussão geral alcança as relações jurídicas pendentes, mas não possui o condão de desconstituir obrigações já satisfeitas e extintas, sobre as quais se operou a preclusão máxima, como no caso em que a execução foi finalizada e o débito quitado.



    7. Constata-se a ocorrência de preclusão lógica, uma vez que o recorrente anuiu expressamente com os cálculos apresentados e homologados judicialmente, caracterizando comportamento processual incompatível com a posterior intenção de rediscutir os critérios de correção monetária, em respeito ao princípio da boa-fé processual e à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF).



    8. Os Temas 1170 e 1361/STF, que permitem a adequação de critérios de juros e correção monetária em execuções em curso, não se aplicam a processos executivos já extintos pelo pagamento, não autorizando sua reabertura.



    9. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à preclusão, concordância expressa e extinção da obrigação exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo interno conhecido e não provido.